Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Sendo demonstrada a validade do título negociado, bem como a assunção do risco por eventual prescrição, cabia às autoras o cumprimento pleno do objeto contratual, devendo aguardar o transcurso das defesas administrativas e judiciais, a fim de buscar eventual substituição do título ofertado para compensação.
5. Recurso conhecido e não provido.